Tribunal: TJES
Processo: 5008919-41.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008919-41.2023.8.08.0048

APELANTE:
VALQUIRIA PINHEIRO

APELADO
: JAKLINE STOFEL DE OLIVEIRA e VIACAO GRANDE VITORIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO EM ACORDO TRABALHISTA. MESMO NÚCLEO FÁTICO. QUITAÇÃO AMPLA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegada fraude na utilização de dados de microempreendedor individual, com inscrição em dívida ativa e restrições fiscais.
2. A autora sustenta a ocorrência de danos materiais e morais, bem como a responsabilidade solidária da empresa ré e a limitação da quitação conferida em acordo trabalhista anteriormente homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a quitação ampla conferida em acordo trabalhista homologado impede a propositura de ação indenizatória cível fundada no mesmo núcleo fático; e (iii) saber se a responsabilidade solidária entre os réus autoriza nova pretensão indenizatória após a quitação integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A repetição de argumentos já deduzidos na inicial não caracteriza, por si só, ausência de dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.
5. A quitação ampla, geral e irrestrita concedida em acordo judicial homologado possui eficácia ampla e impede a rediscussão de pretensões fundadas no mesmo conjunto fático.
6. A autonomia entre as esferas cível e trabalhista não autoriza a duplicidade de indenização quando os danos já foram integralmente reparados, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
7. A responsabilidade solidária implica obrigação reparatória única, de modo que a quitação concedida a um dos devedores aproveita aos demais coobrigados.
8. A ciência posterior de eventuais desdobramentos do dano não afasta a eficácia da quitação regularmente firmada, salvo demonstração de vício próprio, a ser discutido em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A quitação ampla e irrestrita conferida em acordo judicial homologado impede a propositura de nova ação indenizatória fundada no mesmo núcleo fático. 2. A responsabilidade solidária não autoriza a multiplicidade de indenizações, sendo a obrigação reparatória una.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840, 935, 942 e 944; CPC, arts. 1.010, II e III, 85, § 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0003941-87.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publ. 14.03.2024; TJES, AC nº 0000141-58.2018.8.08.0044, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJMT, AC nº 1006547-23.2018.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025; TRT6, ROT nº 0000634-83.2025.5.06.0371, Rel. Des. Virgínio Henriques de Sá e Benevides, 2ª Turma; TJMG, AC nº 5001207-90.2021.8.13.0707, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 11.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008919-41.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALQUIRIA PINHEIRO

APELADO: JAKLINE STOFEL DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO EM ACORDO TRABALHISTA. MESMO NÚCLEO FÁTICO. QUITAÇÃO AMPLA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegada fraude na utilização de dados de microempreendedor individual, com inscrição em dívida ativa e restrições fiscais.
2. A autora sustenta a ocorrência de danos materiais e morais, bem como a responsabilidade solidária da empresa ré e a limitação da quitação conferida em acordo trabalhista anteriormente homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a quitação ampla conferida em acordo trabalhista homologado impede a propositura de ação indenizatória cível fundada no mesmo núcleo fático; e (iii) saber se a responsabilidade solidária entre os réus autoriza nova pretensão indenizatória após a quitação integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A repetição de argumentos já deduzidos na inicial não caracteriza, por si só, ausência de dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da sentença.
5. A quitação ampla, geral e irrestrita concedida em acordo judicial homologado possui eficácia ampla e impede a rediscussão de pretensões fundadas no mesmo conjunto fático.
6. A autonomia entre as esferas cível e trabalhista não autoriza a duplicidade de indenização quando os danos já foram integralmente reparados, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
7. A responsabilidade solidária implica obrigação reparatória única, de modo que a quitação concedida a um dos devedores aproveita aos demais coobrigados.
8. A ciência posterior de eventuais desdobramentos do dano não afasta a eficácia da quitação regularmente firmada, salvo demonstração de vício próprio, a ser discutido em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A quitação ampla e irrestrita conferida em acordo judicial homologado impede a propositura de nova ação indenizatória fundada no mesmo núcleo fático. 2. A responsabilidade solidária não autoriza a multiplicidade de indenizações, sendo a obrigação reparatória una.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 840, 935, 942 e 944; CPC, arts. 1.010, II e III, 85, § 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0003941-87.2015.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publ. 14.03.2024; TJES, AC nº 0000141-58.2018.8.08.0044, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJMT, AC nº 1006547-23.2018.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025; TRT6, ROT nº 0000634-83.2025.5.06.0371, Rel. Des. Virgínio Henriques de Sá e Benevides, 2ª Turma; TJMG, AC nº 5001207-90.2021.8.13.0707, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008919-41.2023.8.08.0048

APELANTE:
VALQUIRIA PINHEIRO

APELADO
: JAKLINE STOFEL DE OLIVEIRA e VIACAO GRANDE VITORIA S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
VALQUÍRIA PINHEIRO
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito (ID 19129987).

Sustenta a recorrente, em síntese, que (ID 19129988):
(i)
a inscrição de seu nome em dívida ativa e as restrições no CPF configuram dano material concreto, independentemente de desembolso financeiro prévio;
(ii)
a segunda apelada responde solidariamente pelos atos de sua preposta e gerente, Jakline Stofel de Oliveira, com fulcro no art. 932, III, do Código Civil, dada a negligência na fiscalização de atividades exercidas por meio de MEI fraudado;
(iii)
a quitação outorgada em sede de reclamação trabalhista possui natureza estrita, não alcançando danos morais decorrentes de fraude civil e tributária que persistem no tempo; e que
(iv)
deve haver a inversão do ônus da sucumbência para que as apeladas sejam condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões em ID’s 19129992 (
JAKLINE STOFEL DE OLIVEIRA
) e 19129993 (
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
), sendo arguida preliminar de ausência de dialeticidade recursal e pelo reconhecimento da coisa julgada e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, imperiosa a análise da preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelas apeladas em sede de contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência das recorridas não merece prosperar. Muito embora se verifique que a apelante tenha reiterado teses apresentadas na sua peça inicial, no caso concreto, tais argumentos constituem o próprio fundamento para a impugnação da sentença, revelando a presença de dialeticidade recursal.

Segundo se depreende das razões recursais, a apelante expôs de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão merece reforma, concentrando a sua irresignação no enfrentamento direto dos motivos que levaram à improcedência, especificamente quanto à desnecessidade de pagamento prévio do débito fiscal para a configuração do dano material e à natureza restrita da quitação trabalhista, que não impediria a discussão de danos de natureza civil fundados em causa de pedir autônoma.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL
. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois
a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação
. Nesta hipótese,
é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal
. [...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. 1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. [...] 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida [...]. 1.1.3. Além do mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
"a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(Precedente do STJ). [...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório e satisfazendo o requisito do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Por tais razões,
rejeita-se a preliminar
e
admite-se o recurso
.

Em avanço, verifica-se que os fatos tratados nos presentes autos originaram-se de uma relação de trabalho que fundamentou a Reclamação Trabalhista nº 0000256-63.2022.5.17.0004, ajuizada pela apelante perante a 4ª Vara do Trabalho de Vitória, Espírito Santo. Naquela demanda, movida em face da apelada JAKLINE STOFEL DE OLIVEIRA, a autora pleiteou, além de verbas rescisórias, indenização por danos morais baseada exatamente no uso indevido e fraudulento de seu registro de Microempreendedor Individual (MEI/CNPJ).

Referida lide laboral foi resolvida por meio de acordo judicial homologado, no qual a apelante outorgou
quitação plena
, geral e irrevogável do postulado na inicial e do
contrato de trabalho havido, sem ressalvas
.

A tese defensiva sustenta que tal quitação integral esvazia a pretensão indenizatória nesta esfera cível, uma vez que ambas as demandas compartilham o mesmo núcleo fático: a alegada "fraude civil" no uso do nome e CNPJ da autora, apontando também a configuração da coisa julgada. Todavia, como é evidente, tal se confunde com o mérito, notadamente sob o viés do alcance da quitação, esbarrando, inclusive, no debate sobre os eventuais efeitos dessa quitação em relação à VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A..

Embora a causa de pedir nesta ação cível seja apresentada sob nova qualificação jurídica (responsabilidade civil), deriva do mesmo evento danoso já transacionado na Justiça do Trabalho. Conforme preconiza o art. 840 do Código Civil, a quitação ampla e irrestrita concedida em acordo judicial homologado obsta a rediscussão da mesma situação fática, em observância aos pilares da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Permitir a fragmentação de um mesmo evento em múltiplas ações representaria desrespeito à autoridade da coisa julgada e à lealdade processual.

A corroborar tal entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO INCLUINDO OS MESMOS DANOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por viúva e filhas de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com alimentos e tutela de urgência, ajuizada contra a empresa proprietária do veículo envolvido no sinistro. O juízo de origem reconheceu ausência de interesse processual em razão de prévio acordo homologado na Justiça do Trabalho, no valor de R$ 500.000,00, abrangendo os mesmos danos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual para ajuizamento de ação indenizatória na esfera cível contra o proprietário do veículo causador do acidente, quando já houve acordo homologado na Justiça do Trabalho contemplando indenização por danos materiais e morais decorrentes do mesmo fato. III. RAZÕES DE DECIDIR
O acordo trabalhista homologado incluiu indenização por danos morais e materiais em decorrência do mesmo acidente que vitimou o de cujus, abrangendo integralmente os prejuízos narrados na presente demanda. A indenização mede-se pela extensão do dano ( CC, art. 944), e uma vez reparado integralmente o prejuízo, não subsiste interesse em nova ação, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
A solidariedade entre responsáveis pelo dano ( CC, art. 942) não implica multiplicidade de indenizações, mas apenas pluralidade de devedores em uma única obrigação reparatória. A autonomia entre as esferas civil e trabalhista ( CC, art. 935) não autoriza duplicidade de ressarcimento pelo mesmo evento danoso, quando não demonstrada a existência de novos ou diferentes prejuízos. A conduta processual das apelantes não configura litigância de má-fé, por se tratar de divergência interpretativa quanto ao alcance do acordo firmado . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O acordo homologado na Justiça do Trabalho que abrange indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com óbito impede a propositura de nova ação indenizatória cível fundada no mesmo fato. A multiplicidade de responsáveis pelo dano não autoriza a multiplicidade de indenizações, sendo a reparação una e solidária.
A independência das esferas trabalhista e civil não afasta a vedação ao bis in idem, quando os danos já foram integralmente reparados
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10065472320188110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

Importante registrar que restou comprovada a plena ciência pela autora da utilização dos seus dados pela primeira ré, inclusive para movimentação bancária, acesso e solicitação de crédito e obrigações fiscais, desde antes do ajuizamento da referida ação trabalhista (ID 19129980, 19129981, 19129982), a corroborar o efeito amplo da quitação operada quanto à relação ora tratada naqueles autos. Todavia, nem mesmo a alegação de ciência posterior dos prejuízos afasta a eficácia da quitação operada, conforme entendimento firmado pela justiça especializada:

DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR. COISA JULGADA. ACORDO JUDICIAL COM QUITAÇÃO AMPLA DO CONTRATO DE TRABALHO . NOVA AÇÃO COM BASE EM DOENÇA OCUPACIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCOBERTA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TST . RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário interposto pelo reclamante contra sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de acordo judicial homologado nos autos da reclamação trabalhista nº 0000745-87 .2022.5.13.0012, no qual foi concedida quitação ampla e irrestrita ao contrato de trabalho mantido com o Banco Santander. A nova ação busca reparação por doença ocupacional (síndrome do túnel do carpo) supostamente adquirida durante o vínculo empregatício e descoberta apenas após a homologação do acordo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a quitação ampla e irrestrita dada em acordo judicial homologado impede o ajuizamento de nova ação trabalhista com pedidos de indenização por doença ocupacional cuja existência foi conhecida após a homologação; (ii) a ciência superveniente da moléstia pode afastar a incidência da coisa julgada e da Orientação Jurisprudencial nº 132 da SDI-II do TST. III. Razões de decidir 3.
Acordo judicial homologado sem ressalvas possui força de decisão transitada em julgado, com eficácia plena nos termos do art. 831 da CLT e das Súmulas 100 e 259 do TST
. 4. A cláusula de quitação geral firmada entre as partes abarca todas as parcelas decorrentes do extinto contrato de trabalho, inclusive pedidos fundados em doenças ocupacionais. 5. A propositura de nova ação com base em fatos e direitos abrangidos pela quitação geral viola a coisa julgada, sendo vedada pela OJ nº 132 da SDI-II do TST. 6.
A ciência posterior da doença não afasta os efeitos da transação judicial regularmente homologada
. Eventuais vícios no acordo devem ser discutidos por meio de ação própria e não pela propositura de nova ação trabalhista. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso ordinário desprovido. Tese de julgamento: "1.
O acordo judicial homologado que confere quitação ampla e irrestrita ao contrato de trabalho obsta a propositura de nova ação com pedidos fundados em fatos e períodos abrangidos pela transação
. 2.
A eficácia da coisa julgada alcança todas as parcelas e pretensões decorrentes do vínculo empregatício, salvo ressalva expressa no termo de conciliação
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts . 337, §§ 2º e 4º, e 485, V; CLT, art. 831, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TST, OJ nº 132 da SDI-II; TST, RR: 00208694120195040661, Rel. Min. Sergio Pinto Martins, 8ª Turma, j. 26.06.2024. (TRT-6 - ROT: 00006348320255060371, Relator.: VIRGINIO HENRIQUES DE SA E BENEVIDES, Segunda Turma)

Portanto, ainda que se afastasse a conclusão da sentença, de que a configuração do prejuízo material da autora dependeria do efetivo pagamento pela mesma dos débitos indevidos em seu nome, tal não teria o condão de afastar a quitação quanto à respectiva indenização operada.

Esta conclusão não fere a autonomia das jurisdições cível e trabalhista (art. 935 do Código Civil), mas veda o enriquecimento sem causa e o
bis in idem
quando o dano já foi integralmente recomposto.

Ademais, no que tange à solidariedade passiva, o art. 942 do Código Civil estabelece que, havendo mais de um autor do dano, a obrigação reparatória é una. Assim, o acordo que deu quitação geral ao pedido indenizatório formulado contra a apelada JAKLINE aproveita ao litisconsorte, VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S.A..

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXTENSÃO AOS DEMAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM FACE DO OUTRO RÉU.
A celebração de acordo entre o autor e um dos réus, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, aproveita aos demais se a ofensa ao direito do mesmo autor foi imputada a eles, réus, como solidariamente responsáveis, por conta do disposto no artigo 942, segunda parte, do mesmo Código Civil
, e artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Em face do aludido acordo celebrado pela autora com um dos réus, deve então ser julgado improcedente o seu pedido formulado em face do outro réu, apontado pela própria autora como coobrigado, devedor solidário, em razão dos fatos discutidos nos autos. (TJ-MG - AC: 50012079020218130707, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de Publicação: 15/05/2023)

Por todo o exposto, na matéria devolvida a esta instância, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.